Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703236-39.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GOMES CURADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Gomes Curado contra decisão proferida nos autos de ação de indenização de danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a prova testemunhal requerida por ele (id 254947347 dos autos originários). O preparo foi recolhido (id 79334662). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por descabimento. Sem manifestação. É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo de instrumento ou retido no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.696.396/MT e no 1.704.520/MT, de modo que admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação (Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça). O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que fosse impossível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o referido rol é insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser de taxatividade mitigada. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a prova testemunhal requerida por ele. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1.704.520/MT). A matéria pode ser alegada em eventual apelação interposta sem que implique na inutilidade da tutela jurisdicional. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção [3] § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.